Tribunal: TJDFT
Processo: 0714004-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PELA QUAL REJEITADA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGOS 1.009 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Contra a decisão que acolhe impugnação e põe fim ao cumprimento provisório de sentença, por se tratar de defesa com natureza jurídica de incidente processual, o recurso cabível é a apelação (art. 1.009 do CPC). Entretanto, se a impugnação é rejeitada ou a execução prossegue, cabível o agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único do CPC). 1.1. “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. ( )” (STJ. AgInt no REsp n. 2.032.528/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023).
2. “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).
3. Agravo interno conhecido e não provido.